Tribunal: TJDFT
Processo: 0725456-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ÁGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica requerido em desfavor de S. TOMAZ, TOMAZ &amp; CIA LTDA-EPP, S&amp;M BRASÍLIA SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, ARCO-ÍRIS DESENVOLVIMENTO INFANTIL EIRELI, MELISSA TOMAZ, PEDRO IVO GOMES HERMIDA e ESPÓLIO DE SARITA TOMAZ. ÁGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS ajuizou execução por quantia certa em desfavor de S. TOMAZ, TOMAZ &amp; CIA LTDA-EPP. Disse que, após diversas diligências para constringir bens da devedora, todas restaram frustradas. Constatou que, no mesmo endereço, explorando a mesma atividade econômica e sob o mesmo nome fantasia, foram constituídas as empresas S&amp;M BRASÍLIA SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, que tem por sócios administradores MELISSA TOMAZ e PEDRO IVO GOMES HERMIDA, e ARCO-ÍRIS DESENVOLVIMENTO INFANTIL EIRELI, que tem por única sócia e administradora MELISSA TOMAZ. Alegou que haveria confusão patrimonial, uma vez que todos os recebíveis da executada eram faturados em nome das novas pessoas jurídicas e requereu a desconsideração da personalidade jurídica das novas empresas, bem como dos respectivos sócios administradores. O pedido foi indeferido ao entendimento de que não restou configurado o abuso da personalidade jurídica. Nas razões recursais, a agravante repristinou os mesmos fundamentos. Sustentou que o inventário dos bens de SARITA TOMÁZ (então sócia administradora da executada) encontra-se em estágio avançado e que em breve haverá partilha e possível alienação de bens, entre eles um imóvel. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar o arresto cautelar do imóvel que compõe o espólio de SARITA TOMÁZ e, ao final, o provimento do recurso para julgar procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e converter o arresto em penhora. Preparo regular sob ID 37852561. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da empresa executada S. Tomaz e das empresas S&amp;M Brasília e Arco-Íris, todas supostamente integrantes do mesmo grupo econômico. Após pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD (ambos no ID 31345712) e INFOJUD (ID 31345744), bem como expedidos mandados de penhora in loco (ID 31345740, pp. 14 e 16), apenas um veículo com restrição foi localizado. O incidente foi instaurado a partir dos pedidos formulados pela exequente nos termos das petições ID 47101670 e ID 47847489. Dentre os pressupostos legais inerentes ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). No caso em tela, a parte exequente fundamenta o seu pedido na alegação de que a ré transferiu todo o seu patrimônio para as empresas S&amp;M Brasília e Arco-Íris e que a empresa S&amp;M Brasília, apesar de ter sido criada em 2013 (ID 47101855) adotou em sua logomarca a expressão "Desde 1982" (ID 47101900), data em que foi constituída a empresa S. Tomaz (ID 47847801). Requer, ainda, a aplicação de multa de 20% por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 790, § 1o, do CPC. Conforme os comprovantes ID 47101680, ID 47101813 e ID 47101855, as empresas S. Tomaz e S&amp;M Brasília utilizam o mesmo nome de fantasia (Centro Educacional Parque Encantado), similar àquele utilizado pela empresa Arco-Íris (Creche Parque Encantado), todas situam-se no mesmo endereço e têm como atividade econômica a educação infantil. S. Tomaz tem como única sócia Sarita Tomaz (ID 47101698 e ID 47847801). S&amp;M Brasília tem como sócios Melissa Tomaz e Pedro Ivo (ID 47101833 e ID 47847570). Arco-Íris tem como única sócia Melissa Tomaz (ID 47101799 e ID 47847652). Constatado o falecimento de Sarita Tomaz (ID 114554874), a requerida foi sucedido pelo espólio, representado por Melissa Tomaz (ID 117559953). Pedro Ivo e Melissa Tomaz impugnaram os pedidos nos termos das petições ID 66603609 e ID 68689343. Nelas, reconhecem a existência do grupo econômico, porém rechaçam o abuso da personalidade jurídica. S. Tomaz, S&amp;M Brasília e Arco-Íris impugnaram os pedidos nos termos da petição ID 120995374. Nela, alegam que possuem sede em locais diversos e rechaçam o abuso da personalidade jurídica. O espólio de Sarita Tomaz não apresentou impugnação. Constam dos autos as certidões simplificadas expedidas pela Junta Comercial do Distrito Federal (ID 47847570, ID 47847652 e ID 47847801). Decido. Com efeito, entendo que os fundamentos suscitados pelo exequente não caracterizam o abuso de personalidade jurídica necessário à desconsideração da personalidade da entidade empresarial. Os documentos ID 47102045 e ID 47102045 nada dizem quanto à alegada transferência patrimonial, tratando-se de meros boletos bancários. Além disso, ao contrário do que alega a exequente, os quadros societários das empresas divergem e a existência de parentesco entre os sócios não constitui indício de abuso. Quanto às demais afirmações, tratam-se de meras conjecturas que, desacompanhadas de evidências, não dão sustentação ao pedido. Sabe-se que a personalidade jurídica e a autonomia patrimonial foram institutos erigidos para possibilitar o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade face aos seus sócios, privilegiando assim a separação patrimonial da entidade. Nesse cerne, tem-se que o inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para responsabilização do sócio da empresa devedora. Nesse mesmo sentido, este e. TJDFT tem se posicionado: (...) Logo, ausentes indícios de abuso da personalidade, incabível a instauração do incidente manejado pelo credor. Ante o exposto, indefiro o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Com base nos fatos e fundamentos ventilados, o agravante pretende o reconhecimento de sucessão empresarial e apta a autorizar o redirecionamento da execução para as empresas sucessoras. Em que pese ter declinado que haveria possibilidade de dilapidação patrimonial das sucessoras, não trouxe evidências concretas de sua ocorrência ou iminência, o que afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sendo o diferimento do contraditório medida excepcional, somente quando manifestos os pressupostos autorizadores da concessão da tutela provisória, é possível o relator deferi-lo monocraticamente. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator